Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728431-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: J. P. D. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: K.R.D.D.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEAM Brasil Planos de Saúde Ltda, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, no processo autuado sob o no 0720653-70.2024.8.07.0001, em que J.P.D.A.F. representado por sua genitora, postula a condenação do réu em obrigação de fazer, consistindo em afastar a carência do plano de saúde, autorizar a portabilidade e realizar a cobertura dos exames, consultas e terapias, de acordo com o relatório médico. O recorrente impugna a decisão que deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada, para compeli-lo a afastar a exigência de novo período de carência, bem como custear as terapias e demais procedimentos prescritos ao agravado, nos termos do relatório médico, sob pena de multa diária. Em resumo, sustenta que o agravado não cumpriu os requisitos mínimos para realizar a portabilidade de carências, de acordo com a RN 438/2018 ANS, que exige na primeira portabilidade, no mínimo dois anos no plano de origem ou de três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária (art. 3o). Consigna que o dependente foi incluído no plano anterior em 17/10/2022 e a titular aderiu ao plano de saúde administrado pelo agravante em 01/11/2023, de modo que o dependente esteve vinculado ao contrato anterior somente um ano, não fazendo jus à portabilidade. Afirma que a titular do plano de saúde, a genitora do recorrido, assinou o contrato em 29/09/2023, com vigência a partir de 01/11/2023 e não solicitou o aproveitamento de carência advindas de outro plano de saúde. Assinala que conforme contrato assinado com o estipulante, haverá carência para a utilização dos benefícios, exceto para os beneficiários titulares que realizam a adesão em até 45 dias contados da publicação do Termo de Acordo entre a Easyplan e a Câmara dos Deputados, órgão patronal da titular, ou em até 30 dias contados de sua posse. Afirma que entre a posse da titular na Câmara dos Deputados e o início de vigência do contrato de plano de saúde decorreram 129 dias, de modo que não tem direito à portabilidade. Consigna que a titular omitiu na adesão ao plano de saúde que o menor é portador de espectro autismo, que é considerada uma deficiência, de modo que a carência para as terapias é de 180 dias. Defende que o período de carência tem por objetivo preservar a equidade do sistema evitar que o beneficiário busque cobertura imediata para doença pré-existente, sem a devida contribuição. Afirma existir risco de dano irreparável se mantida a decisão de custear os procedimentos. Requer a concessão de efeito suspensivo. Preparo em ID 61391949-61391950. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. A Resolução Normativa – RN no 438, de 03/12/2018 da ANS dispõe sobre a regulamentação da portabilidade de carências. Entre os requisitos, acham-se: "Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: I - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo; II - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem; III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência: a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem; ........................................................................................" De outra parte, o artigo 8o, inciso IV, da norma de regência: "Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: ..................................................................................... IV - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante. Em março de 2024 a genitora do recorrido, titular do plano de saúde, foi comunicada pela Administradora de Benefícios Allcare sobre a decisão unilateral da Operadora Unimed Norte de Minas rescindir o contrato de plano de saúde, permanencendo a vigência até 10/04/2024. A titular foi informada do prazo de 60 dias para requerer a portabilidade (ID 198536709, processo de origem). A Operadora forneceu a Declaração de Portabilidade onde consta o tempo de permanência no plano anterior de 541 dias (ID 198536702, processo de origem). As datas constantes nos documentos acostados pela parte autora quanto à data de rescisão do contrato e adesão ao novo plano são distintas do que o recorrente alega. A rescisão foi comunicada à titular em março de 2024 e a adesão ao novo plano também ocorreu no mesmo mês, atendendo ao prazo de 60 dias, previsto na Resolução Normativa (ID 198536710, processo de origem). Nesse quadro, considerando que o rompimento do contrato anterior partiu da Operadora, bem como levando-se em conta que a adesão ao novo plano de saúde deu-se em março de 2024, portanto dentro do prazo previsto na norma de regência, a princípio, é indevida a exigência de carência para atendimento do agravado, o que torna a Declaração de Concordância com Cobertura Parcial Temporária ineficaz (ID 197953994, processo de origem). Acrescente-se o fato de que o recorrido foi diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo e Epilepsia, com problemas de aprendizagem, que dificultam seu desenvolvimento educacional e social. Iniciou tratamento com o medicamento "Trileptal" para crises de epilepsia, bem como um acompanhamento com equipe multidisciplinar (psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista e psicopedagogo) e, segundo consta da inicial, o tratamento era inteiramente custeado pelo plano de saúde anterior e não há indícios de que houve omissão da informação acerca do diagnóstico do paciente quando da contratação (ID 197953994, processo de origem). Inexistindo inadimplemento das mensalidades, a recusa da Operadora atual em promover a cobertura dos procedimentos indicados pelo médico assistente, além de abusiva, pode implicar risco de dano ao paciente. Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator